Tribunal: TJMT
Processo: 1009958-10.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009958-10.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), GEIMES EURIDES DOS SANTOS, GEMES EURIPEDES DOS SANTOS, IVANILSON GOMES DOS SANTOS IVANILDO GOMES DA SILVA (AGRAVADO), GEIMES EURIDES DOS SANTOS, GEMES EURIPEDES DOS SANTOS, IVANILSON GOMES DOS SANTOS, IVANILDO GOMES DA SILVA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE ALTEROU A DATA-BASE PARA FINS DE BENEFÍCIOS PENAIS – DESATIVAÇÃO DO APARELHO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – IRRESIGNAÇÃO – PERTINÊNCIA, EM PARTE – JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS – VIOLAÇÃO, MAU USO OU MERO DEFEITO TÉCNICO DO EQUIPAMENTO NÃO ESCLARECIDO – REEDUCANDO COMPARECEU ESPONTANEAMENTE PARA A TROCA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tendo em vista que a Central de Monitoramento Eletrônico não especificou o motivo pelo qual o aparelho da tornozeleira eletrônica apresentou falhas na monitoração do reeducando, não podendo se dizer se houve desativação, violação, mau uso, ou simplesmente defeito técnico, além da própria deficiência da decisão de primeiro grau nesse sentido, não há como o reeducando ser penalizado com a alteração da data-base para fins de benefícios penais, devendo ser mantida a data-base anterior, computando-se, contudo, o período de suspensão, compreendido aquele interregno em que deixou de ser monitorado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto pela defesa de
Geimes Eurides dos Santos ou Gemes Eurípedes dos Santos ou Ivanilson Gomes dos Santos ou Ivanildo Gomes da Silva
, em adversidade à decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0007047-93.2013.8.11.0064, indeferiu a impugnação da data-base para fins de progressão de regime.

Em suas razões recursais (Id. 166991174) a defesa aduz que o paciente cumpre reprimenda unificada no montante de 19 anos, 3 meses e 13 dias de reclusão, tendo alcançado a progressão de regime em 20.7.2022, estando atualmente no semiaberto, e vinha cumprindo as condições impostas, dentre elas o uso de equipamento de monitoração eletrônica.

Assevera que durante o cumprimento da reprimenda no regime intermediário,
“a central de monitoramento das tornozeleiras eletrônicas informou que o aparelho de monitoramento que foi instalado no apenado encontrava-se com diversas notificações por violação de UCOR (detecção e corpo), bem como teriam tentado entrar em contato com o apenado, para agendar inspeção no equipamento, porém, não lograram êxito em contatar o monitorado”
e, consequentemente, no dia 15.12.2022, desativaram o sistema de monitoramento.

No entanto, aduz a defesa que a própria central de monitoramento não soube esclarecer se houve violação ou mau uso do equipamento, por parte do reeducando, ou ainda, se foi problema técnico do próprio aparelho.

Acrescenta que, após tomar conhecimento da desativação da tornozeleira eletrônica, o ora agravante compareceu à central de monitoramento e o dispositivo de monitoração eletrônica foi restabelecido, bem como, em 26.1.2023, a defesa apresentou as justificativas ao Juízo das Execuções Penais, que, por sua vez, alterou a data-base para fins de progressão, para o dia em que o reeducando voltou a ser monitorado eletronicamente (26.1.2023) – simplesmente chamando o evento de “recaptura”.

Aduz que a decisão é equivocada, uma vez que não ficou evidenciado o dolo do reeducando na falha apresentada no equipamento, de modo que, sob sua ótica,
“não pode o juízo da execução, ao acolher a justificativa apresentada, aplicar penalidade nenhuma ao apenado, alterando a data-base para progressão de regime, visto que não foi reconhecida nenhuma falta grave, tampouco regredido o regime de cumprimento da pena.”

Prossegue trazendo apontamentos acerca do disposto nos artigos 146-A, 146-C e 146-D da Lei de Execução Penal.

Por fim, ressalta
que “não busca o completo cômputo do período em que permaneceu o monitoramento desativado, diferente disso, a Defesa entende que justa a suspensão do período em que não monitorado, porém, não há como concordar com a interrupção do referido período.”

Com essas considerações, em síntese, pugna pelo provimento do presente recurso, a fim de que seja alterada a data-base aplicada, permanecendo a do início do cumprimento da pena em regime aberto.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 166991175), rebatendo os argumentos defensivos e pedindo que seja negado provimento ao recurso interposto.

Em Juízo de retratação (Id. 166991176), o magistrado singular entendeu que a decisão deve ser mantida pelos próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos a este egrégio Tribunal de Justiça.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pela Dra. Rosana Marra (Id. 175607651) opinou pelo
des
provimento
do agravo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Recurso de agravo em execução penal – Regime semiaberto com uso de tornozeleira eletrônica – Desativação do equipamento – Desconto do período não monitorado com alteração da data base para fins de progressão de regime – 1. Inconformismo da defesa – Improvimento – Não se vislumbra qualquer erro estatal que justifique a manutenção da data base anterior – Falta de zelo do apenado com o aparelho eletrônico – Descumprimento de obrigação no curso da execução penal – Parecer pelo DESPROVIMENTO do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Consoante relatado, discute-se no presente recurso de agravo em execução penal, a alteração da data-base promovida pelo Juízo das Execuções Penais, em relação ao reeducando
Geimes Eurides dos Santos
ou
Gemes Eurípedes dos Santos
ou
Ivanilson Gomes dos Santos
ou
Ivanildo Gomes da Silva.

Antes de adentrar no mérito do recurso, ressalto que no julgamento do Ag Ex n. 1026878-64.2020, em março/2023, diante d
a incongruência a respeito do nome do agravante, determinei ao Juízo da Execução Penal que providenciasse a correta identificação do reeducando, o que, a toda evidência, não foi efetuado, de modo que, desde já, reitero a determinação.

Prosseguindo, e, direto ao ponto, observa-se dos autos que o reeducando foi promovido ao regime semiaberto, em 19.7.2022, e na audiência admonitória, ele foi devidamente cientificado das condições impostas, inclusive a respeito do uso do equipamento de tornozeleira, dentre os quais:

“(...) 6. São vedados comportamento que possam afetar o normal funcionamento da tornozeleira eletrônica, especialmente, atos tendentes a desliga-la ou dificultar a transmissão das informações para a Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, ou causar estragos ao equipamento e em seu carregador ou permitir que outrem o faça.

7. Informar imediatamente a Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica no TELEFONE 66.99911-3047 (whatsapp) e e-mail
monitoramento.matagrande@sejudh.mt.gov.br
, se detectar falhas no equipamento, bem como, recarregar a tornozeleira, de forma correta, todos os dias;

(...)

IV – Quanto ao funcionamento da tornozeleira eletrônica, informa-se:

- SINAL VERDE: tornozeleira funcionando de forma adequada;

- SINAL VERMELHO: indica a necessidade de carregar as tornozeleiras;

- SINAL AZUL: indica a necessidade de procurar local aberto; ou perto de janela até que a luz se apague;

- SINAL ROXO: indica rompimento das tornozeleiras, portanto, o sentenciado deverá imediatamente entrar em contato com a Unidade de Monitoramento por meio do telefone – (66 99911-3047).

V – Na hipótese de o sentenciado romper a tornozeleira eletrônica será considerado como fuga ao regime semiaberto, tendo em vista que o equipamento é utilizado para fiscalização do cumprimento de pena (...).”
(Id. 166991185, pp. 3-5)

No ato do cumprimento das medidas, ou seja, instalação da tornozeleira eletrônica, o reeducando foi novamente cientificado a respeito do correto uso do equipamento (Id. 166991185, p. 35).

Entretanto, em
22.12.2022
a Central de Monitoramento informou ao Juízo que, em análise ao sistema, verificou-se que o monitorado apresentava diversas notificações por violação do UCOR (detecção de corpo),
“sendo que tal violação ocorre quando o sistema NÃO registra o calor corporal do monitorado, assim, é possível que o equipamento se encontre “fora do corpo”
. (Id. 166991185, p. 45).

E acrescentou que:

“Tal violação pode ocorrer por dois fatores:

1.

Por falha no equipamento

2.

Por responsabilidade do monitorado, concorrendo para retirada, momentâneas, do equipamento;

Diante da violação mencionada, tentamos contato com o monitorado, para agendar uma inspeção no equipamento, contudo, sem êxito.

Face ao exposto, visando garantir o cumprimento das medidas impostas ao monitorado de forma confiável, o cadastro do referido foi desativado na data de
15/12/2022,
até que as irregularidades sejam sanadas”
(Id. 166991185, p. 45).

Após tomar conhecimento dos fatos, em 26.1.2023, a Defensoria Pública peticionou nos autos, informando que o reeducando havia entrado em contato com aquele órgão, e, ao ser cientificado sobre os problemas mencionados pela Central de Monitoramento, ele respondeu que o equipamento apresentava estar funcionando normalmente e compareceu à Central, naquela data, quanto então foi efetuada a troca do aparelho, restabelecendo seu correto monitoramento (Id. 166991185, p. 53).

Em prossecução, o Juiz monocrático assim decidiu:

“
Inicialmente, cumpre consignar que, os autos vieram conclusos em virtude da desativação da tornozeleira eletrônica.

Contudo, extrai-se dos autos que a penitente trouxe a este Juízo comprovação de que procurou o setor responsável e o monitoramento e com a manutenção foi restabelecido (seq. 153).

Desta forma, Juízo providenciou a inserção na aba “eventos”, tendo como data da recaptura a data em que fora efetivada a manutenção/reativação do monitoramento eletrônico.

AGUARDE-SE o implemento do prazo para eventual concessão de benefício ou sua postulação”
(Id. 166991185).

Percebe-se que se trata de uma decisão precária, uma vez que, não há como se saber, especificamente, se o magistrado aceitou, ou não, as justificativas apresentadas pela defesa, e, de outro lado, alterou a data-base para cálculos de novos benefícios.

Ressalto, antes de prosseguir, que, em situação análoga, esta Corte de Justiça, mais precisamente esta mesma Câmara Criminal, recentemente, negou provimento ao recurso de agravo em execução n. 1011000-94.2023.8.11.0000, cujo aresto destaco:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DETERMINOU A ALTERAÇÃO DA DATA BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME EM VIRTUDE DE FALTA GRAVE PELA DESATIVAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – INVIABILIDADE – JUÍZO QUE APESAR DE DETERMINAR A ALTERAÇÃO DA DATA BASE, PERMITIU A PERMANÊNCIA DO REEDUCANDO NO REGIME SEMIABERTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 112, §6o ART. 118, I DA LEI N. 7209/84 – DATA BASE QUE OBSERVA O DIA EM QUE O RECORRENTE REINICIOU O CUMPRIMENTO DA PENA MEDIANTE A RETOMADA DO USO DO EQUIPAMENTO DE RASTREAMENTO ELETRÔNICO–MEDIDA DE PROPORCIONALIDADE EM MATÉRIA DE POLÍTICA CRIMINAL QUE ENCONTRA ECO NA JURISPRUDÊNCIA DO TJMT [PRECEDENTES N.U 1009986- 75.2023.8.11.0000 E 1016214-37.2021.8.11.0000]– JUSTIFICATIVAS POR ESCRITO – MANUTENÇÃO DO REEDUCANDO NO REGIME SEMIABERTO– AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE REGRESSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar na necessidade da oitiva do reeducando em audiência de justificação
ou da instauração de procedimento administrativo disciplinar quando o reeducando justifica o descumprimento das condições impostas de forma escrita, e o juiz da execução penal, apesar de não as acolher, não o penaliza com a regressão definitiva para o regime mais gravoso. A análise de cada situação fática jurídica deve observar aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à função ressocializadora da execução penal.”

Importante, frisar que, naquela ocasião, o magistrado considerou que o reeducando “burlou” as regras de uso do equipamento de monitoração eletrônica, de modo que, especificou em seu decisum, as razões pelas quais alterou a data-base.

Todavia, no presente caso em discussão, é inegável a confusão dos argumentos do magistrado singular, além do que, existe a peculiaridade de que a própria Central de Monitoramento, como transcrito linhas acima, não especificou se houve danificação ou mau uso da tornozeleira, pelo próprio reeducando, ou se o equipamento apresentou defeito técnico.

Ademais, é fato que o equipamento foi trocado, em 26.1.2023, o que demonstra a “possibilidade” de defeito técnico, já que não informado o motivo pelo qual houve a troca do aparelho.

Se não bastasse, após a defesa requerer o restabelecimento da data-base anterior, o magistrado não sanou a precariedade da anterior decisão e simplesmente consignou, em meros três parágrafos:

“
O pedido não comporta acolhimento.

Isto porque, apesar de não ter sido regredido ao regime fechado, o Juízo cadastrou devidamente a interrupção do período em que o sentenciado permaneceu sem o monitoramento eletrônico em efetivo funcionamento.

Aliás, o descompromisso com o uso do monitoramento eletrônico que ocasiona a sua desativação por longo período há que ser equiparado com uma fuga, uma vez que, a efetiva forma de fiscalização do cumprimento de pena nesta Comarca se dá através do monitoramento eletrônico utilizado, uma vez que, como é de conhecimento notório, não existe Colônia Agrícola para o efetivo cumprimento do regime semiaberto.”
(Id. 166991185, pp. 84-85).

Ora, não há como coadunar com a assertiva do magistrado acerca do “descompromisso com o uso do monitoramento eletrônico” se essa hipótese não ficou esclarecida, ou seja, existe a aparente possibilidade do defeito técnico do equipamento – fatos que não foram esclarecidos.

Dessarte, feitos os esclarecimentos necessários entendo que a decisão de primeiro grau deve ser revista, de sorte que se apresenta mais pertinente a proposição da própria defesa de que
“
não busca o completo cômputo do período em que permaneceu o monitoramento desativado
, diferente disso,
a Defesa entende que justa a suspensão do período em que não monitorado
, porém, não há como concordar com a interrupção do referido período.” –
apesar de, ao final, ter apresentado pedido diverso.

Seja como for, salutar a proposição defensiva, para que seja desconsiderado apenas o período em que, de fato o equipamento foi desligado, até sua efetiva troca, ou seja,
lapso temporal compreendido entre 15.12.2022 até 26.1.2023,
e, portanto, permanecendo a data-base de 18.7.2022, para fins de progressão de regime.

Por todo exposto, em dissonância ao parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso manejado pela defesa de
Geimes Eurides dos Santos
ou
Gemes Eurípedes dos Santos
ou
Ivanilson Gomes dos Santos
ou
Ivanildo Gomes da Silva,
para restabelecer a
data-base
para fins de obtenção de benefícios penais –
dia 18.7.2022,
observando-se o período de suspensão,
compreendido entre 15.12.2022 até 26.1.2023.

Novamente, diante d
a incongruência a respeito do nome do agravante, reitero a determinação ao Juízo da Execução Penal, para que providencie a correta identificação do reeducando.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023